Tribunal: STF
Processo: ARE 1454560
Classe: ARE
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2024-11-07
Data de publicação: 2024-11-07

Ementa:
Ementa: DIREITO CONSTITUCIONAL. ORGANIZAÇÃO DA PERÍCIA OFICIAL. AUTONOMIA TÉCNICA, CIENTÍFICA E FUNCIONAL. RUBRICA ORÇAMENTÁRIA PRÓPRIA. INTERPRETAÇÃO CONFORME À CONSTITUIÇÃO. PROVIMENTO PARCIAL DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO.



I. CASO EM EXAME



1. Agravo regimental interposto contra acórdão que analisou a constitucionalidade da Lei nº 11.236/2020, do Estado do Maranhão, que dispõe sobre a autonomia da Perícia Oficial de Natureza Criminal. A controvérsia insere-se no contexto da organização da perícia oficial nos estados e a compatibilidade da norma estadual com a Lei Federal nº 12.030/2009.



II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO



2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a Lei nº 12.030/2009, que estabelece normas gerais sobre a perícia oficial de natureza criminal, respeita a competência legislativa da União e dos estados; (ii) estabelecer se é constitucional a previsão de autonomia orçamentária e financeira da Perícia Oficial de Natureza Criminal nos estados quando inserida na estrutura da Polícia Civil.



III. RAZÕES DE DECIDIR



3. A Lei nº 12.030/2009 não afronta a iniciativa privativa do Chefe do Poder Executivo, pois regula normas gerais sobre perícia oficial em todo o território nacional, garantindo a autonomia técnica, científica e funcional dos peritos, conforme o art. 24, XVI, da Constituição Federal.



4. O rol do artigo 5º da Lei nº 12.030/2009, ao não mencionar expressamente papiloscopistas e bioquímicos como peritos oficiais, não configura omissão inconstitucional, pois permite suplementação normativa pelos estados.



5. Estados não podem conceder autonomia orçamentária e financeira à Perícia Oficial quando esta estiver inserida na estrutura da Polícia Civil, pois tal prerrogativa é exclusiva do Poder Executivo estadual. Contudo, para garantir sua autonomia técnica e científica, é possível atribuir à Perícia Oficial rubrica orçamentária específica e gestão financeira própria.



6. O Supremo Tribunal Federal, no julgamento conjunto da ADI nº 4.354/DF, ADI nº 7.627/RS e do presente ARE nº 1.454.560-AgR/MA, firmou interpretação conforme à Constituição para reconhecer que a Perícia Oficial pode ter rubrica orçamentária própria, desde que sua gestão financeira seja operacionalizada pelo Secretário de Planejamento e Orçamento, garantindo autonomia na execução de suas funções sem invadir a competência do Poder Executivo.



IV. DISPOSITIVO E TESE



7. Agravo regimental provido. Recurso extraordinário com agravo parcialmente provido para conferir interpretação conforme ao parágrafo único do art. 1º da Lei nº 11.236/2020, reconhecendo que a Perícia Oficial terá rubrica orçamentária específica e gestão financeira e administrativa, sob ato do Secretário de Segurança e operacionalizado pelo Secretário de Planejamento e Orçamento.